Tribunal: TJES
Processo: 0001876-67.2009.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001876-67.2009.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE GRACILIANO JOSE PINTO e outros (8)
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00
01876-67.2009.8.08.0004

APTE:

ESPOLIO DE
GRACICLIANO JOSÉ PINTO E OUTROS

APDO:
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONST
ITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. I
NSTALAÇÃO
DE
GASODUTO
. PRELIMINAR
ES
DE CERCAMENTO DE DEFESA
E INÉPCIA DA INICIAL
REJEITADA
S
. MÉRITO. JUSTA INDENIZAÇÃO
.
OBSERVÂNCIA DOS RISCOS E PREJUÍZOS.
PREV
A
LÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENS
A
TÓRIOS
MANTIDO.

CORREÇÃO MONETÁRIA
.
INCIDÊNCIA
. DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL
ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DO DECRETO 3365/41
. RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1
–
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA
.
Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação do conjunto probatório necessário para formar o seu convencimento, de modo que a negativa de produção
da
prova

que consider
ar
desnecessária não caracteriza cerceamento de defesa.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

1.1
–

E
m adstringência ao disposto no artigo 322 do Código de Processo Civil,
pode-se conferir
interpretação ao pedido vestibular a partir do conjunto da postulação.
Preliminar de inépcia da exordial afastada.

1.
2
–
MÉRITO.
No caso de servidão administrativa, a indenização há de que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo.

1.
3
–
O l
audo pericial
deve
sopesa
r
as características do imóvel, suas restrições e os prejuízos advindos da servidão
para fixar a
justa e adequada indenização.

1.4 – O julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito quando a parte interessada elid
e
as conclusões do expert,
configurando-se como
ratio essend
i
do princípio da não-adstrição ao laudo técnico.
A
rt.
479 d
o
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

1.5 –
N
os
termos
do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41,
o
s juros compensatórios
devem ser arbitrados em
6%
(seis por cento)
ao ano, incidentes, pois, sobre a diferença do valor originalmente ofertado e aquele fixado em sentença,
contados da data de imissão da posse.

1.6 – A incidência da correção monetária, nas ações de desapropriação e servidão, deve se dar a partir da data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, até o efetivo pagamento.

1.7 –
Em se tratando de servidão administrativa, d
eve-se observar os parâmetros estabelecidos
no
Decreto-Lei 3.365/41
para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

1.
8 – Recurso
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
, à unanimidade de votos,
conhecer
e
dar parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES
,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00
01876-67.2009.8.08.0004

APTE:

ESPOLIO DE
GRACILIANO JOSÉ PINTO E OUTROS

APDO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA.

Suscita
ra
m

os
apelante
s
preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento
de

não obstante em sua defesa terem pugnado pela produção de todas as provas admitidas em direito e em sua manifestação sobre o laudo pericial terem aduzido a realização de análise qua
li
tativa de riscos.

Além disso, que não oram intimados para a apresentação de alegações finais antes de

o togado primevo proferi
r a
sentença,
implicando, assim, na sua nulidade.

Em que pese as judiciosas alegações recursais, penso que é caso de rejeitar a preliminar posta. Explico.

Segundo dispõe o
art
igo

370 e seguintes
, do CPC,
c
ompete ao Juiz determinar, a produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia,
com o objetivo de obter a verdade dos fatos, elucidação das questões e a efetividade da justiç
a
.

Nessa linha de
pensamento
o
Superior Tribunal de Justiça
consignou que: “[...
] cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
[...]”.
(AgInt no AREsp n. 1.947.464/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

A corroborar este entendimento colaciono precedente da supracitada Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Feitas tais considerações,
de se registrar que o magistrado, no caso em exame, infirmou o seu convencimento pelo teor do conjunto probatório presente nos autos, mormente pelas provas documental e pericial, de modo que a ausência de produção de análise qua
lit
ativa d
os riscos
, como pretendiam os apelantes, não caracteriza cerceamento de defesa.

Até porque, a referida prova (análise qualitativa de riscos) destoa do objeto destes autos, que possui o intento tão somente de alcançar justa indenização pela passagem de gasoduto na propriedade dos apelantes.

Também não se ignora que a jurisprudência do STJ tem perfilhado firmemente o entendimento de que
"
a não abertura para apresentação de alegações finais
só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa)
" (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010), o que não ocorreu na espécie. (AgInt no REsp n. 1.583.455/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR

INÉPCIA DA INICIAL

Argumentam os recorrentes
a necessidade de anular

a
sentença,
ante a ocorrência de i
népcia da inicial, pois

“
a causa de pedir trata de servidão administrativa, todavia, o pedido (item IV, fl.06), contraditoriamente, requer a integração do imóvel expropriado ao patrimônio da empresa requerente, o que configura flagrante contradição entre a causa de pedir e o pedido, tornando inépta a inicial, vez que o instituto da servidão não tem como objeto a integração do imóvel ao patrimônio da parte que pretende a servidão
”.

Contudo, penso que sem razão os apelantes. E assim o
d
igo, porque
não há que se falar em qualquer vício no comando sentencial, máxime porque o Julgador primevo, em adstringência ao disposto no artigo 322 do Código de Processo Civil, conferiu interpretação ao pedido vestibular a partir do conjunto da postulação.

Consoan
te iterativa jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
“
não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial”

(AgInt no AREsp n. 2.020.324/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 23-06-2022).

No caso em tela,
é possível

inferir
que
o que a
apelada
pretendia,
em verdade, era
a
instituição de
servidão
administrativa na área objeto da ação, com a sua imediata imissão na posse.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
ESPOLIO DE
GRACILIANO JOSÉ PINTO E OUTROS
, eis que irresignados com os termos da sentença de fls.347/348, integrada pela decisão de fls.365/365-v, que nos autos da
Ação de Servidão Administrativa
de Passagem

ajuizada
por

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
,
julgo
u
procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que
a empresa apelada
ajuizou a demanda com o objetivo de instituir servidão administrativa sobre área pertencente aos
a
pelados
para
instalação de gasoduto,
mediante o pagamento de uma indenização no valor de R$33.733,02 (trinta e três mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos)

Afirm
ou a empresa
que o
Decreto
Estadual nº 813-S,
declarou como de utilidade pública, par
a fins de servidão administrativa,
a área que se pretende expropriar.

Inicialmente,

o Douto Magistrado singular deferiu o pedido de imissão na posse
e, na sequência,
determinou a
realização de
prova pericial
, oportunidade em que foi apontado o valor de R$58.887,86 (cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) como devido a título de indenização.

Após regular instrução o togado primevo proferiu a sentença objurgada
,
estipulando o valor da justa indenização devida aos
a
pelados em
R$58.887,86 (cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
, acrescido de juros compensatórios na forma do
art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41
, e sobre estes os juros moratórios na forma d
o art. 15-B, do mesmo diploma
,
condenando ainda a
a
pelante ao pagamento de honorários advocatícios de
5% (cinco por cento) sobre a diferença da indenização arbitrada e aquela ofertada na inicia
l.

Irresignad
os
, nas razões de seu apelo, em síntese,
os recorrentes
aduz
ira
m
que:
(i)
não
foi levado
consideração para a fixação da indenização a desvalorização do imóvel,
os riscos decorrentes da implantação do gasoduto
e a possibilidade d
este

passar no terreno pertencente a empresa Samarco
Mineração
;
(ii) a comprovação d
e desmatamento da vegetação nativa no terreno objeto de servidão,
enseja
compensação ambiental;
(iii)
o uso dos equipamentos conheci
dos
como “pranchões”
devem ser fornecidos pela empresa expropriante; (iv) os percentuais de juros compensatórios e moratórios devem ser modificados, bem como os critérios de correção monetária estipulados em sentença; e (v) os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do art. 85,§2º, do CPC.

Feita essa breve digressão fática, passo

às razões de decidir
, o que faço, adianto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
. Explico.

Como é cediço,
o
procedimento judicial ao qual se submete a servidão administrativa, como modo de intervenção na propriedade privada pelo Estado, é aquele regulamentado pelo Decreto-lei nº. 3.365/41, por força do seu artigo 40.

Segundo o magistério de HELY LOPES MEIRELLES,
“servidão administrativa ou pública é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário”
(Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, p. 631).

E prossegue o doutrinador:
“A indenização há de que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”
(ob. cit., p. 635).

Dessa forma, com relação à servidão, devem ser indenizados os prejuízos sofridos em virtude de sua instituição, por meio de valor apurado em laudo pericial, mas não se indeniza o valor da propriedade em si, uma vez que esta não é retirada do particular.

Na espécie,
alegam os apelantes que o
expert
, na elaboração d
a prova té
c
nica

não lev
ou
em consideração, para a fixação da
justa
indenização, a desvalorização do imóvel,
os riscos decorrentes da implantação do gasoduto
e a possibilidade d
este

passar no terreno pertencente a empresa Samarco
Mineração.

Aduziram, ainda, que
a comprovação d
e desmatamento da vegetação nativa no terreno objeto de servidão,
enseja
compensação ambiental.

Não obstante
, v
erifica-se d
o laudo pericial
,
mormente no item 5.10,

que as referidas irresignações foram enfrentadas pelo Perito e abrangidas n
o montante
que fora
estipulado.

A corroborar o exposado supra
,
confira-se algumas respostas do especialista
aos quesitos d
os

a
pelante
s
:

2) Se o gás transportado neste gasoduto tem como destino a utilização pelas usinas de pelotização da Samarco Mineração (em sociedade com a Vale S/A e a BH Billiton), localizadas no Complexo de UBU, Anchieta, ES (v.anexos).

Resposta: Não há como afirmar, através da documentação presente nos autos, se o destino é exclusivo para a usina de Pelotização da Samarco Mineração. Segundo noticiado em diversos meios de comunicação o projeto viabiliza o fornecimento do gás produzido no Parque das Baleias para o mercado nacional.

5) Se para viabilizar a instalação do gasoduto no terreno de propriedade dos requeridos, se este terreno, fragmentado da Mata Atlântica, foi desmatado pela Petrobrás, ocasionando derrubada e corte de árvores como mostram fotos constantes dos autos (fls.64/66), tendo como consequência, danos ambientais.

Resposta: Foram derrubadas árvores de vegetação nativa para a construção da servidão de passagem, porém, a empresa obteve autorização do Governo do Estado para realização da obra através de decreto de utilidade pública fls.24.

13
)
Se o material transportado pelo gasoduto (gás natural) é explosivo e transportado sob pressão, havendo assim risco de explosões conforme já ocorreram em outros locais, inclusive com mortes (em Alagosas, Taubaté, SP e Santa Catarina) segundo noticiado às fls. 94/97.

Resposta: Sim.

14) Se a instalação do gasoduto, com todas estas restrições implicam em desvalorização do terreno e qual percentual/montante.

Resposta: Sim. Todos os cálculos pertinentes ao caso estão demonstrados no item 5.10

À
s fls.324/325, o
expert
ainda esclarece que:

“
De forma bem clara e objetiva,
o item 5.10 do laudo, páginas 10 a 13, fls. 262/265, descreve que tipos de danos, riscos, incômodos e restrições a servidão de passagem para o gaso
d
uto acarreta ao imóvel avaliando, definindo um valor para a indenização de seus proprietários através de um coeficiente de restrição
X
o valor do m2 da área serviente
X
área de servidão
. O primeiro questionamento do i. patrono está descrito
na página 12 do laudo, fls. 264. São 2.398,74 m2 de árvores nativas desmatadas, o dado foi incluído na análise como grupo 1 (impossível de serem recuperadas) e teve seu indicador calculado conforme determina a metodologia (Psg =95%). Para calcular o valor correspondente a este desmatamento basta multiplicar a área pelo coeficiente de restrição e pelo valor do m2 da terra nua, como descrito na página 13, fls.265, indenização (i).
Dentro do valor total já está sendo considerada a área de desmatamento, desmembrando-se o mesmo chegamos ao número de R$16.632,62.”

O
utrossim, aduziram os recorrentes que
o uso dos equipamentos conheci
dos
como “pranchões”
deve
m
ser fornecidos pela empresa expropriante.

S
obre isso, o
expert
,
no
quesito
dezenove
(
19
) dos
apelantes, assim se manifestou:

19) Outra restrição é de “não cruzar a faixa de servidão com veículos acima de 8 toneladas por eixo, somente colocando pranchões, porém, dando ciência à empresa autora”. Que se digne em informar qual o custo destes pranchões e quantos são necessários no total.

Resposta: Quesito prejudicado por não se tratar do objeto da perícia.

E reforçou o seu entendimento às fls.324/325:

“
Reitero que este quesito não é objeto do trabalho, pois,
não cabe a este perito dizer se os pranchões devem ser adquiridos pelo Requerente ou pelos Requeridos,
quanto custam ou quantos serão necessários. Ademais, dentro do cálculo de coeficiente de restrição, item 5.10, fls. 262/265, já está prevista a indeni
z
ação para tal restrição de acordo com o uso atual da propriedade.
”

Assim, verifica-se que a quantia arbitrada no laudo pericial em
R$58.
887,96 (cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) a
título de indenização aos proprietários do bem, mostra-se justa e adequada, pois sopesou todas as características do imóvel, suas restrições e os prejuízos advindos da servidão, como bem endossou o togado primevo.

D
e registrar,
que
vigora no nosso ordenamento o princípio da livre persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para apreciar os elementos probatórios produzidos, impondo-lhe apenas a exposição dos motivos guarnecedores do seu convencimento.

Embora o laudo técnico não vincule o julgador, em face do princípio da livre apreciação das provas, faz-se necessária, para sua desqualificação e invalidade, a produção de prova robusta pela parte que o impugna. Isso pois, não vislumbro nos autos nenhum elemento probatório relevante que possa destituir a perícia realizada, uma vez que esta transcorreu normalmente conforme as regras processuais pertinentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO. ARTS. 131 E 436 DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
1. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como lhe cabe atribuir o peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos. Assim, deve o magistrado analisar livremente o conjunto de provas, expondo os fundamentos que o levaram àquela conclusão, a qual deve estar atrelada à racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos (art. 131 do CPC). 2. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão.

3. No caso concreto, o Tribunal fundamentou de forma escorreita sua convicção, esteando-se em laudos assinados por médicos especialistas em oftalmologia e pelo cirurgião que operou o recorrido no Hospital Souza Aguiar, asseverando, inclusive, o não enfrentamento pelo perito judicial das questões técnicas que lhe foram apresentadas. 4. Em sede de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, consoante jurisprudência sedimentada deste Tribunal Superior. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1095668/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 26/03/2013).

A discordância ofertada pel
os apelantes
acerca das conclusões apostas no esboço técnico não faz externar, apenas por isso, mácula da prova pericial judicial,
notadamente pela sua construção coerente e fundamentada
. E
assim
se afirma porque, conquanto negue
m os recorrentes
, a prova produzida nos autos espelha, de maneira convincente e robusta
a justa indenização pelo imóvel objeto da
servidão
.

Acerca do tema, pertinente a lição de ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS:

"No sistema processual brasileiro, adota-se o princípio do livre convencimento. Não há determinação legal de prevalência de um meio de prova sobre outro.

(...
)

Sob o aspecto qualitativo da prova, não há dúvidas de que o juiz tende a dar prevalência à perícia, apenas decidindo contra ela se houver fortes razões para tanto.

O laudo pericial facilita o entendimento do juiz. Para contrariá-lo, o julgador deverá ter motivos sérios e fundamentar sua decisão (art. 131).

O laudo pericial pode ser aceito ou desprezado, completa ou parcialmente, de acordo com a livre convicção do juiz"
. (
Manual de Direito Processual Civil, volume 1, Saraiva, 7ª ed., 1999, pág.: 484
)
.

O julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito quando a parte interessada se desincumbir de elidir, com precisão e segurança, que as conclusões do
expert
não são verdadeiras, sendo est
a a
ratio essendi

do princípio da não-adstrição ao laudo técnico do art.
479 d
o
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

N
o âmbito dos juros compensatórios,
são eles devidos na
desapropriação
para instituir servidão administrativa
, ante a limitação de uso da propriedade (Súmula nº 56 do STJ). Outrossim, são devidos desde a data da imissão na posse (Súmula nº 69 do STJ), tendo como base de cálculo a diferença entre o preço ofertado e o valor do bem, definido judicialmente.

O percentual dos juros compensatórios é de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se o art. 15-A da Lei Geral das Desapropriações (Decreto-Lei nº 3.365/41), tido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332. Nessa linha, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR INDENIZATÓRIO. ESTIPULAÇÃO CONFORME A LAUDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. VIOLAÇÃO NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONTEMPORANEIDADE DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE OUTRO MARCO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO CC/2002 E DO CTN PARA JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. SÚMULA 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONDICIONADA À INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA O PAGAMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ÍNDICE DE 6% A.A. JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 2.332/DF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. [...].
3. O cabimento de juros moratórios e de juros compensatórios em desapropriação é inteiramente regulado pelo Decreto-Lei 3.365/1941, lei especial que afasta a incidência dos regimes do Código Civil de 2002 e do Código Tributário Nacional nessa mesma matéria. Inteligência da Súmula 284/STF. 4. Para serem devidos os juros moratórios, é preciso que não haja o pagamento da indenização no tempo aprazado, que para o ente desapropriante pessoa jurídica de direito privado não sujeito ao regime constitucional de precatórios é o dia seguinte ao trânsito em julgado. Exegese do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941. 5. Embora ao tempo da prolação do julgado na origem e da interposição do recurso especial a regulação legal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal observassem índice de doze por cento ao ano para os juros compensatórios, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento definitivo da ADI 2.332/DF, acórdão pendente de publicação, não referendou a medida cautelar anteriormente deferida e julgou constitucional o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, incluído pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 2001. Informativo n. 902/STF
. [...]. (REsp 1736823/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Assim, considerando a nova exegese empregada pelo Supremo Tribunal Federal acerca dos juros compensatórios e a superação, por conseguinte, da Súmula n. 612 do STJ,
agiu com acerto o juiz singular
ao fixar
os juros compensatórios
em
6%
(seis por cento)
ao ano, incidentes, pois, sobre a diferença do valor originalmente ofertado e aquele fixado em sentença,
contados da data de imissão da posse,
nos
termos
do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41.

Com relação a correção monetária, é consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o seu termo inicial deve ser a data da confecção do laudo pericial nas em hipóteses em que ele for adotado como parâmetro para aferir a justa indenização.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. [...].
2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse.3. Hipótese em que as instâncias ordinárias entenderam que o valor da justa indenização corresponde àquele indicado no laudo produzido pelo perito judicial, de modo que a correção monetária deve incidir a partir de tal avaliação.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.682.794/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 5/4/2019.)

Em evolução, a Súmula 561 do STF dispõe que “
Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez
”.

Partindo de tais premissas, percebe-se que,
in casu
, o termo inicial da atualização monetária deve ser a data da confecção do laudo produzido pelo perito judicial e o termo final a data do efetivo pagamento, como pretendem os apelantes.

Destarte, sopesando o entendimento jurisprudencial e sumulado citado alhures, bem como a omissão do comando sentencial quanto ao ponto, tenho por bem fixar que a correção monetária da diferença apurada entre o valor depositado em Juízo e o arbitrado em Sentença, incida desde a data de elaboração do laudo pericial até o efetivo pagamento.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/41, deve-se observar os parâmetros ali estabelecidos, de sorte que não se aplica o disposto no código de processo civil vigente. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - CEMIG - PREÇO OFERTADO - CONCORDÂNCIA - HOMOLOGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 - SENTENÇA REFORMADA.

1 - O regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações regidas pelo Decreto-lei nº 3.365/41 deve obediência aos parâmetros ali fixados, o que afasta a incidência da norma geral (CPC) em razão do princípio da especialidade da norma (STJ, REsp 1806939/MG e Tema 184).
2 - Não havendo divergência entre o valor ofertado e o valor indenizado, não há sucumbência, pois nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 3.365/41, a sucumbência decorre, exclusivamente, da diferença entre a oferta e a definição judicial da indenização. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.248203-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 01/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA LIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE - INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM PERÍCIA REGULAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. 1) Demonstrando o Município ser essencial a instituição da servidão administrativa em faixa do terreno da apelante para a passagem de tubulação subterrânea de drenagem pluvial para o benefício de toda a coletividade, deve prevalecer o interesse público sobre o privado, não sendo possível a desconstituição da sentença que determinou a limitação da propriedade privada.

Nas ações de servidão administrativa, os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-lei 3.365/41, entre meio e cinco por cento do valor da diferença da quantia ofertada e a fixada pela sentença.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.06.306903-7/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 24/02/2015)

Isto posto,
in casu
, deve ser mantida a condenação do expropriante em honorários sucumbenciais na forma como exposado em sentença, afastando-se a regra prevista no art. 85, §2º, do CPC/2015.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente
para consignar que

a correção monetária incid
a
a partir da data de confecção do laudo pericial
até o efetivo pagamento, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.